Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. COTAS RACIAIS. BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO CANDIDATO COMO PARDO. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO DA ELIMINAÇÃO AO SISTEMA DE COTAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do Código de Processo Civil), o qual determina que a sentença decida a lide nos limites contidos na petição inicial, conclui-se pela impossibilidade de apreciar, no âmbito recursal, requerimento não formulado pela parte autora na inicial, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. É garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público, e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública.
3. A decisão que eliminou o candidato para concorrer ao sistema de cotas, rejeitando sua autodeclaração, se mostra incoerente e contraditória, tendo em vista ter sido reconhecido como pessoa parda pela própria banca examinadora.
4. A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros e pardos em concursos públicos, para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração.
5. É admitida a intervenção do Judiciário ao caso, tendo em vista a existência de provas capazes de ilidir a veracidade e legitimidade do ato administrativo da banca do concurso.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.